Tribunal: TJSP
Processo: 1007816-03.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar – Irresignação do autor – Empréstimos sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pelo requerente – Documentos carreados aos autos que demonstram a legalidade das cobranças – Alegações genéricas do recorrente – Improcedência liminar da ação que era de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar – Irresignação do autor – Empréstimos sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pelo requerente – Documentos carreados aos autos que demonstram a legalidade das cobranças – Alegações genéricas do recorrente – Improcedência liminar da ação que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido, com fixação da verba honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007816-03.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSÉ
FERNANDO
GARCIA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-03.2019.8.26.0664 -Voto no 1355
2
Recurso de apelação n. 1007816-03.2019.8.26.0664
Apelante: José Fernando Garcia
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
MM. Juiz de Direito: Sérgio Martins Barbatto Júnior
Comarca: Votuporanga 4a Vara Cível
Voto no 1355
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Sentença
de improcedência liminar Irresignação do autor Empréstimos
sobre reserva de margem consignável Alegação de descontos
indevidos no benefício previdenciário recebido pelo requerente
Documentos carreados aos autos que demonstram a legalidade das
cobranças Alegações genéricas do recorrente Improcedência
liminar da ação que era de rigor Sentença mantida Recurso
desprovido, com fixação da verba honorária, ressalvados os
benefícios da gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se de apelação (fls. 72/77), interposta contra a sentença de fls. 65/69,
cujo relatório se adota, que julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido em sede
de ação revisional de contrato bancário ajuizada por José Fernando Garcia em face de
Banco Mercantil do Brasil S/A. Diante da ausência de citação do requerido e da concessão
dos benefícios da gratuidade processual, não foram fixados ao autor os ônus de
sucumbência.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 72/77), aduzindo, em
síntese, que “o percentual dos descontos praticados pela instituição financeira ultrapassa
os limites estabelecidos legalmente, qual seja 30%, desta feita, torna impossível para este,
manter suas necessidades básicas, tendo em vista não poder exercer atividades
complementares, já que não goza de boa saúde” (fl. 73). Argumenta que “seus proventos
somam R$1.035,13 e os descontos praticados ultrapassam as possibilidades de atender
suas necessidades básicas” (fl. 74). Verbera que “não busca se eximir frente à
responsabilidade de cumprir as obrigações pertinentes a contratação assumida com a
instituição financeira, mas que estas sejam amoldadas em patamar capaz de manter
também outros compromissos como água, energia elétrica, farmácia e supermercado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-03.2019.8.26.0664 -Voto no 1355
3
Propugna, ao final, pela “readequação do valor a ser pago a título de parcelas de
financiamento, e, para tanto, seja estendido o prazo relacionado ao pagamento das
parcelas dos financiamentos junto à instituição financeira apelada”.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois o autor é beneficiário da
justiça gratuita (fl. 69).
Citado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 82/91).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação de
consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota nexo
causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido
diploma legal.
No caso em testilha, cuida-se de ação proposta por José Fernando Garcia em
face de Banco Mercantil do Brasil S/A, com o escopo de revisão do contrato de
empréstimo bancário firmado com o banco requerido, aduzindo que os descontos
realizados mensalmente superam o montante de 35% dos seus rendimentos mensais.
O juízo a quo não acolheu os pedidos do autor, julgando o processo
liminarmente, sem sequer citar a instituição financeira requerida. Nas palavras do i.
magistrado: “a petição inicial é genérica em demasia, pelo que inepta. É obrigatória a
indicação pontual dos contratos e cláusulas que se impugna, sob pena de não
conhecimento da matéria. Em caso de questionamento de juros, deverão ser apontados
juros contratados, cobrados e que se deseja sejam cobrados em planilha de débito
atualizada e discriminada. E é ônus da parte autora a juntada dos contratos questionados,
quando há alegação de encadeamento, bem como de documentos que corroborem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-03.2019.8.26.0664 -Voto no 1355
4
alegações”.
Malgrado consideradas as razões do autor, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, narra o autor que é aposentado por invalidez e que recebe
benefício previdenciário no valor de R$1.035,13 mensais. Afirma que, devido a problemas
financeiros, contraiu os seguintes empréstimos junto ao Banco Mercantil S/A: (i) Cédula
de Crédito Bancário no. 311989898, em 03/08/2016, no valor de R$3.584,31, a ser pago em
26 parcelas de R$179,19, (ii) Cédula de Crédito Bancário no. 316547937, em 27/10/2016,
no valor de R$2.927,83, a ser pago em 50 parcelas de R$96,09, (iii) Cédula de Crédito
Bancário no. 320575216, em 20/10/2017, no valor de R$573,78, a ser pago em 55 parcelas
de R$17,91.
Em 01/08/2018, realizou um refinanciamento dos débitos acima descritos,
junto ao Banco Bradesco S/A, por meio da cédula de crédito bancário n. 350.287.585 (fls.
23/27), por meio do qual passaria a pagar 72 parcelas de R$292,71, totalizando o montante
de R$10.859,69.
Em 11/03/2019, realizou um novo refinanciamento do débito, também junto
ao Banco Bradesco S/A, por meio da cédula de crédito bancário n. 361.228.613 (fls.
18/22), por meio do qual passaria a pagar 72 parcelas de R$298,23, totalizando o montante
de R$12.082,41.
Por meio de emenda à inicial (fl. 40/41), o autor afirmou que firmou um
novo contrato com o Banco Mercantil S/A, Cédula de Crédito Bancário n. 801.852.852, em
data não especificada, por meio do qual pagaria parcelas mensais de R$ 12,09. Não há
informação sobre o valor total deste contrato.
Ainda, o autor alega que firmou mais um contrato com o Banco Mercantil
S/A, cartão de crédito n. 2173623, pelo qual efetua pagamento mensal de R$45,99.
Conforme consta do extrato de empréstimos consignados emitido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 30/31), de fato, o autor recebe aposentadoria por
invalidez, no valor de R$1.035,13, da qual são descontados mensalmente (i) a parcela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-03.2019.8.26.0664 -Voto no 1355
5
R$298,23, referente ao último contrato de refinanciamento firmado com o Banco Bradesco
S/A, (ii) a parcela de R$ 12,09, referente ao contrato firmado junto ao Banco Mercantil S/A
e (iii) o valor de R$45,99, decorrente de contrato de cartão de crédito junto ao Banco
Mercantil S/A. A soma dos valores descontados mensalmente configura, portanto, 34,42%
do benefício previdenciário recebido pelo apelante.
Tecidas as referidas considerações fáticas, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, os descontos realizados mensalmente pela instituição financeira
requerida não superam o valor da reserva de margem consignável.
De todo modo, observo que o apelante discorre genericamente acerca dos
descontos realizados, não mencionando, sequer, qual dos contratos de empréstimo bancário
firmados com a instituição financeira pretende revisar.
Como corolário da assertiva supra, não se vislumbra qualquer irregularidade
apta a corroborar a pretendida revisão da dívida, porquanto inexistente qualquer ato ilícito,
constituindo os descontos em exercício regular de um direito do banco apelado.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não merecia
ser outro senão o da improcedência liminar.
Por derradeiro, considerando que a citação do réu foi realizada nos termos
do art. 332, §4o do CPC, e apresentada resposta, fixo honorários advocatícios em favor do
patrono do requerido, nos termos do art. 85, §2o do estatuto processual, no montante de
12% do valor da causa atualizado, observada a concessão da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fixação da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator